Tribunal: TJDFT
Processo: 0745733-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745733-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JORGINA LUQUES BAPTISTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0003155-34.2013.8.07.0018, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo ora Embargante, nos seguintes termos (Id. 70850014 dos autos de origem): “Trata-se de impugnação do DF aos cálculos da exequente, em que alega haver excesso de execução de R$ 78.622,21, decorrente da inclusão de rubricas que possuem valores fixos. Em sede de embargos à execução o DF questionou a utilização de rubricas que não sofrem variação de acordo com o vencimento, bem como a atualização monetária do débito. A sentença de procedência (ID 65768683) foi reformada integralmente, conforme se depreende do acórdão de ID 65772048. O dispositivo não mais foi alterado, em análise à sucessão de recursos. Dessa forma, INDEFIRO a impugnação do DISTRITO FEDERAL, em que pretende rediscutir matéria preclusa nos autos. Por consequência, HOMOLOGO os cálculos da exequente, ID 68270059/68270061, e determino a expedição dos respectivos ofícios requisitórios, com o destaque de honorários contratuais, os quais ora defiro, conforme requerido em ID 68551710. Cumpra-se independentemente de preclusão.” Em síntese, o Agravante alega excesso de execução nos cálculos homologados pela r. decisão. Informa que as “as rubricas 1.013 REPRES. DFG/DFA (cargo em comissão em que o último reajuste se deu em set/2012 - Decreto Legislativo no 1.923/2012, publicado no DODF de 03/09/2012); 1.031 OPCAO 55% VENC.; (essas duas rubricas se referem a pecúnia de cargos em comissão) 1.558 VPNI ART. 24 LEI; 1.559 ABONO P. ÚNICO AR, tais rubricas sofrem variações por legislação própria, não tendo como base os vencimentos”, de modo que a mudança de classe não pode alterar esses valores. Assevera que o Acordão que reformou a sentença proferida nos Embargos à Execução não analisou a questão, conforme se depreende da fundamentação. Argumenta que a coisa julgada recai apenas sobre a questão principal expressamente decidida na sentença, o que não ocorreu na hipótese dos autos, de modo que deve prevalecer o entendimento firmado no julgamento de primeiro grau. Diz, ainda, que a sentença é nula no tocante aos juros de mora apontados como excessivos, pois o Juiz a quo não apreciou tal questionamento. Pede a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, sob o argumento de que o erro nos cálculos lhe acarreta risco de dano irreparável. Requer, ao final, o provimento do Agravo de Instrumento para que seja reformada a r. decisão agravada, a fim de reconhecer o excesso de execução apontado na impugnação ou, subsidiariamente, a cassação da r. decisão para apreciação do mérito da impugnação. Sem preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação de tutela exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte agravante e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pretende o Agravante que se atribua efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, com objetivo de impedir o prosseguimento da Execução. Em juízo de cognição sumária, considero que parcial razão assiste ao Agravante. Da Incidência da Majoração Salarial sobre Determinadas Rubricas O Acórdão exequendo conheceu e deu provimento ao Apelo interposto pela Agravada “para reformar a r. sentença e JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, determinando que o Distrito Federal proceda o reenquadramento da autora na classe do cargo de Assistente à Educação, de acordo com seu nível de escolaridade, devidamente observadas as exigências da Lei Distrital n.o 3.319/2004, no tocante ao seu diploma de nível superior” (Acórdão n° 261877, Publicado no DJU Seção 3: 30.1.2007. pág.: 102). Por oportuno, transcrevo a ementa do Acórdão exequendo: “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REESTRUTURAÇÃO. LEI DISTRITAL N.o 3.319/2004. REENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O NÍVEL DE ESCOLARIDADE. EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. RECURSO PREJUDICADO. 1 - A reestruturação da carreira dos servidores do Distrito Federal é competência da Administração Pública. 2 - Desde que atendidos os requisitos exigidos pela lei, o reenquadramento do servidor da carreira de Assistência à Educação do Distrito Federal, de acordo com a nova reclassificação com base no nível de escolaridade exigido para cada classe, deve ser observado também para os inativos, sob pena de ofensa às disposições do art. 40 e seus §§, da Constituição Federal. 3 - O fato de ser beneficiária da justiça gratuita não isenta a parte do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, caso vencida na demanda. A Lei n.o 1.060/50 assegura-lhe, apenas, a suspensão de sua exigibilidade por cinco anos ou até que a parte vencedora comprove não mais subsistir o estado de hipossuficiência da parte vencida. Contudo, a reforma do "decisum" monocrático e o acolhimento de sua pretensão, impõem seja julgado prejudicado o recurso da parte contrária que pugnava pela condenação em honorários. 4- Recursos conhecidos. PROVIDO o recurso da autora e julgado PREJUDICADO o do Distrito Federal.” (Acórdão 261877, 20050110526559APC, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Revisor: VASQUEZ CRUXÊN, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 30/1/2007. Pág.: 102) Iniciada a Execução da Sentença na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o Distrito Federal opôs Embargos à Execução (Id. 65768651 dos autos de origem) impugnando os juros de mora, a correção monetária e a incidência dos acréscimos sobre determinadas rubricas, sob o argumento de que são valores fixos que não sofrem influência do aumento do vencimento básico, os quais foram acolhidos com os seguintes fundamentos (Id. 65768688 dos autos de origem): “(...) De plano, observa-se que, em análise das fichas financeiras juntadas nos autos em apenso, bem como das tabelas que instruíram a petição inicial dos embargos, as rubricas 1013, 1031, 1558, 1559 e 1760 não devem sofrer variações, mas possuem valor fixo para o cargo, independentemente da classe ocupada. Nesse ponto devem ser corrigidos os cálculos. No que tange à questão remanescente, quanto aos cálculos trazidos a exame pelo credor na execução de sentença, vê-se que foi utilizado o INPC até 30/06/2009, e, após, foi utilizada a TR até 31/12/2012(fls. 300-327). No entanto, como o índice utilizado pela credora não apresentou variação, há indicação que foi utilizado de forma indevida. Nesse ponto, os cálculos merecem correção. Logo, deve ser acolhida a questão ventilada pelo embargante. Diante do exposto, julgo procedente o pedido inicial, para fixar o valor da execução em R$ 84.639,24 (oitenta e quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos), sendo o valor de R$ 84.283,67, concernente ao valor principal e o de R$ 355,57 referente aos honorários de advogado. (...)” A Apelação interposta contra a sentença que julgou os Embargos à Execução foi provida para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. No entanto, na Apelação não houve discussão a respeito da incidência de aumento do vencimento sobre determinadas parcelas salariais.[1] Confira: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, POR ARRASTAMENTO, DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. ÍNDICE APLICADO ÀS CADERNETAS DE POUPANÇA AFASTADO, POR NÃO MEDIR A INFLAÇÃO ACUMULADA. JUROS DE MORA. ÍNDICE ADOTADO PARA A REMUNERAÇÃO BÁSICA DAS CADERNETAS DE POUPANÇA. CAUTELAR DEFERIDA PELO STF. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO PARÂMETRO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO DAQUELE FIXADO PELO ART.1o-F DA LEI 9.494/97, ATÉ QUE HAJA PRONUNCIAMENTO QUANTO À MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO NAS ADIS No 4.425/DF E 4.357/DF. APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DEFINIDOS PELA LEGISLAÇÃO ENTÃO VIGENTE. 1. No julgamento da ADI no 4.357/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade parcial, por arrastamento, do art. 1o-F da Lei 9.494/97, por entender que o índice aplicado às cadernetas de poupança não mede a inflação acumulada. Recentemente, tal entendimento foi encampado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que trouxe nova orientação à jurisprudência pátria entendendo ser aplicável o índice que melhor reflita a inflação do período. 2. Em relação aos juros de mora, estes permanecem conforme determinado pelo art. 1o-F da Lei 9.494/97, ou seja, serão os mesmos aplicados à remuneração básica da caderneta de poupança. 3. Em razão de vigente decisão cautelar do STF determinando que, até que haja pronunciamento quanto à modulação de efeitos da decisão nas ADIs no 4.425/DF e 4.357/DF, modificar o parâmetro de correção monetária para estabelecer índice diverso daquele fixado pelo art.1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009, importaria em descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal. Assim, os valores devidos pela Fazenda Pública, após a entrada em vigor da Lei n.11.960/2009, 29.06.2009, devem observar os critérios de atualização (correção monetária e juros) nela disciplinados. E no período anterior, tais acessórios deverão seguir os parâmetros definidos pela legislação antiga do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (juros de mora não superior a 6% ao ano). 4. Recurso conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 839732, 20130110594174APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Revisor: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2014, publicado no DJE: 22/1/2015. Pág.: 328) Logo, a parte dispositiva do v. Acórdão contém erro material, pois os pedidos deduzidos nos Embargos à Execução foram apenas parcialmente providos, pois, como dito alhures, a Apelação não tratou da incidência de aumento de determinadas parcelas salariais. Diante do aduzido, não é possível afirmar, em sede de cognição sumária, que houve o trânsito em julgado quanto a tais parcelas, pois a imutabilidade opera apenas sobre questões expressamente discutidas no acórdão (art. 503 do CPC). Além do mais, eventuais erros materiais não se sujeitam à coisa julgada, razão pela qual é possível a sanação do vício neste momento processual. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO APONTADO COMO COATOR. DECISÃO JUDICIAL QUE SANOU, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, ERRO MATERIAL CONSTANTE DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. 1. O erro material, mencionado no art. 463, I, do CPC, pode ser sanado a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado da sentença, conforme pacífica orientação desta Corte de Justiça. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, não há que se cogitar de direito líquido e certo ao resultado anterior do julgado, pois mostra-se evidente o equívoco do órgão julgador ao redigir o dispositivo da sentença, julgando procedente o pedido, uma vez que toda a fundamentação exarada foi no sentido da improcedência da ação. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RMS 43.956/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 23/09/2014) Há evidente risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante, uma vez que a quantia controvertida poderá ser levantada pela Agravada, caso não antecipada a tutela recursal. Dos Juros Afirma, ainda, o Agravante que “embora o autor tenha utilizado o termo inicial e o termo final corretamente para incidência de juros, o percentual apresentado pelo exequente é superior ao encontrado por esta GECON”. Ocorre que incumbe ao executado, ao alegar excesso de execução, declarar de imediato o valor que entende correto por meio de demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos, não podendo se insurgir contra a decisão por meio de argumentos genéricos de que “o percentual apresentado pelo exequente é superior ao encontrado”, sem explicar qual é a divergência nos cálculos elaborados pela parte exequente. Nesse sentido é o artigo 535, IV, § 2°, do Código de Processo Civil: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) § 2o Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.” Embora o Agravante tenha apresentado os cálculos da dívida, não demostrou de forma inequívoca erro no demonstrativo apresentado pela Exequente, pois se limitou a aduzir que os juros são diversos dos que encontrara. Ante o exposto, antecipo em parte a tutela recursal, para determinar o decote dos acréscimos sobre os valores correspondentes às rubricas 1.013, 1.031, 1.558 e 1.559, até o julgamento do presente recurso, devendo o Cumprimento de Sentença prosseguir quanto aos valores incontroversos. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzido nos embargos à execução. Inverta-se a condenação em custas processuais e honorários advocatícios, sob ônus e responsabilidade do Apelado. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora